Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603221-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0603221-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ANTONIO DIAS MARTINS- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO DIAS MARTINS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ANTONIO DIAS MARTINS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590649
17/05/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.980

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603221-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO DIAS MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ANTONIO DIAS MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM
DOS RECURSOS É O PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE.
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC. VEDAÇÃO DE USO
COM HOSPEDAGEM PRÓPRIA DO
CANDIDATO. ART. 35, § 6º, LETRA ‘C’,
D A R E S . N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E .
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÃO DE
R E S S A L V A S . O B R I G A Ç Ã O D E
R E C O M P O S I Ç Ã O D O T E S O U R O
NACIONAL. ART. 79, §1º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, II.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
Num. 43590649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

a irregularidade é sanável quando a
origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o
candidato em razão de não se extrair
dessa doação uma surpresa ao eleitor
que seja prejudicial na formação de sua
vontade eleitoral. Anotação de ressalvas.

2. Não é permitido o uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas – FEFC para o pagamento
de despesas de hospedagem e energia
elétrica do imóvel, conforme vedação do
art. 35, § 6º, letra ‘c’, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

3. As irregularidades que não superam
10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de
contas, ou ainda, o valor absoluto de R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), admitem a sua
convolação em irregularidades formais
pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da
insignificância. Precedentes do TRE-PR.
No caso dos autos o valor absoluto da
irregularidade é R$ 958,22 (novecentos e
cinquenta e oito reais e vinte e dois
centavos).

4. Aprovação com ressalva e com a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 43590649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada por Antônio Dias
Martins, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Rede
Sustentabilidade - REDE.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43397754), não houve impugnação (id. 43417269).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais confeccionou parecer de
diligências indicando inconsistências em relação ao descumprimento de prazo na entrega
de relatórios financeiros, também apontou omissões de receitas e gastos eleitorais e, ao
final, a ausência de documentos necessários à demonstração de regularidade de gastos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC. Pugnou, ao
final, pela intimação do prestador das contas para a realização de diligências (id.
43538701).

Intimado, o prestador das contas apresentou prestação de contas final
retificadora (id. 43543377) acompanhada de documentos.

O parecer conclusivo elaborado pela Seção de Prestação de Contas
Eleitorais anotou a presença das seguintes inconsistências: i) atraso no envio de relatório
financeiro; ii) gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC para o pagamento de contrato de aluguel residencial e as respectivas contas de
energia, no total de R$ 958,22 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois
centavos), equivalentes a 11,97% do total da despesa e opinando, ao final, pelo
julgamento de desaprovação das contas (id. 43548673).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o prestador de
contas apresentou a petição id. 43556106, e documentos, na qual sustenta que a locação
serviu para a constituição de comitê de campanha, inclusive havendo identidade entre o
endereço do imóvel e aquele informado no seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer id. 43561141 no qual
entendeu caracterizada a irregularidade referente ao atraso no envio dos relatórios
financeiros e afastada a inconsistência referente ao gasto com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC em razão da apresentação de contrato
de locação retificado, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

II.i. Apresentação tardia de relatórios financeiros

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que o prestador deixou de
encaminhar os relatórios financeiros na data fixada em relação às seguintes doações (id.
43519821, p. 1, item 1.1.1):

Num. 43590649 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

Nº CONTROLE: 018080600000 PR2192479

DATA DE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA: 21/09/2022

DATA DE ENVIO: 31/10/2022

CNPJ / CPF: 23.850.228/0001-76

NOME: Direção Estadual/Distrital

RECIBO ELEITORAL: 018080600000PR000009E

TIPO ENTREGA: Final

VALOR R$ 2.000,00

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
Num. 43590649 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

§ 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era
no sentido de que a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
Num. 43590649 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

previsto, quando omitida uma parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das doações na prestação de contas final, ensejando
a desaprovação das contas (Prestação de Contas n 0602547-81.2018.6.16.0000,
Acórdão n 55478 de 19/11/2019, de minha relatoria)

Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas nº
0603016-30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo diminuto
o atraso no envio dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições, possibilitando, assim,
a fiscalização concomitante do montante e origem dos recursos arrecadados na
campanha, não há prejuízo à análise e verificação das contas, ensejando a aposição de
ressalvas, ainda que o valor corresponda à 100% dos recursos financeiros recebidos.

Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas em Acórdão que foi assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016: AgR–REspe
nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; relativo ao pleito de
2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de
4.12.2018.

2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de
Num. 43590649 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

natureza formal "porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já que
as receitas, embora com atraso, foram devidamente declaradas nas contas,
permitindo o conhecimento de sua arrecadação em tempo hábil para o exercício
da atividade fiscalizatória sobre a movimentação financeira de campanha" (ID nº
3457988).

3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo
fático–probatório, providência inviável nesta seara extraordinária por força da
Súmula nº 24/TSE.

4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 35,
Data 19/02/2020)

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson
Fachin, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo
alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos nas
campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso no envio dos relatórios
financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse público
. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização da
participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações. (In. SANTOS, Tassiana Bezerra Dos. A representatividade
e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet como espaço de
participação política. In: FUX, Luiz ; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande;
AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.). Financiamento e
Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum,
2018. p. 136-137 Disponível em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021).

Num. 43590649 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral
Digital. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020)

Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não
de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a
perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados
traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência das contas,
pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais aceitável
resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.

[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que
ainda que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte
Num. 43590649 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

100% dos recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos,
bem como tal irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é
possível a aprovação as contas com ressalvas, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega tardia seja possível a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.

Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

Num. 43590649 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

II. Gastos irregulares de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas

Infere-se nos itens 8.1 e 8.2 do parecer conclusivo (id. 43548673, p. 4) a
indicação de inconsistências quanto ao aluguel de imóvel para o funcionamento de comitê
eleitoral e o respectivo dispêndio de recursos para adimplir as contas de energia do
imóvel, assim descritas:

Há uma contraposição de compreensões sobre estes gastos quando
analisado o parecer conclusivo da SPCE e a manifestação do prestador das contas. Isso
porque o primeiro analisa o contrato id. 43543527 e o segundo centra sua artilharia no
contrato retificado id. 43556107. Passa-se a análise de ambos.

Em 06 de maio de 2022 o Sr. José Odair Mazia locou o imóvel sito à Rua
Fluminense, nº 2195, ap. 11, na cidade de Maringá/PR ao prestador das contas, pelo
prazo de 1 (um) ano e com valores mensais de aluguel de R$ 600,00 (seiscentos reais),
para fins residenciais e obstada a sua cessão sem prévia anuência do locador (id.
43543527). Este é o contrato sob o qual se firma o parecer conclusivo.

O contrato retificado apresentado pelo prestador das contas (id. 43556107) é
firmado entre as mesmas partes, sob o mesmo imóvel, porém acresce ao seu objeto que
o uso do imóvel é voltado às eleições 2022, com prazo de duração determinado entre
1º.09.2022 e 30.09.2022, e uso exclusivamente voltado para as atividades da campanha
eleitoral de 2022.

Entendo que o documento id. 43556107 não é apto para afastar os termos
contratuais originários contidos no id. 43543527.

Isso porque se trata de um kitnet na qual a pessoa física do prestador das
contas já fixara sua residência desde 06.05.2022, nada indicando nos autos a cessação
da locação residencial. Ademais, o novel contrato retificado traz em seu cabeçalho a
menção "Contrato de Locação de Bem Imóvel n.º 001/2020" e a página contendo as
assinaturas das testemunhas não possui texto contratual, sendo válido mencionar que as
testemunhas deixaram de rubricar a página contendo os termos do novel e retificado
contrato.

Em verdade, a compreensão que extraio da situação concreta é que o
Num. 43590649 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

prestador das contas pagou os valores de seus aluguéis com recursos públicos e,
posteriormente, apresentou documento com o objetivo de ressignifcar a relação
obrigacional.

Não fosse isso suficiente, a Res. nº 23.607/2019-TSE veda a realização de
gastos de campanha com a hospedagem do candidato, como se vê no art. 35, § 6º, letra
'c':

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

Acrescente-se, no ponto, que não era necessária nova locação, mas apenas
a cessão do uso do imóvel em favor da campanha eleitoral acompanhada da anuência do
locador - o que não parece ser um óbice diante do contrato retificado - e não seria
necessário o uso de verbas públicas do FEFC para a conversão do imóvel em comitê
eleitoral.

Dentro da moldura fática exposta, a única compreensão que se entende
sustentável pela sucessão de documentos é a acima exposta, de que nunca houve o
rompimento do contrato de locação residencial e que o contrato retificado busca dar
aparência de uma locação para fins eleitorais das despesas de hospedagem ordinárias do
candidato, revelando-se o uso inadequado de recursos públicos do FEFC. Concretiza-se
nos autos a presença de irregularidade apta a desaprovar as contas.

O mesmo raciocínio alhures se aplica às despesas com energia elétrica
propter rem do imóvel locado.

Averbe-se, ainda, que em razão do disposto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, a ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC
importa na obrigação de restituição ao Tesouro Nacional dos valores glosados na
prestação de contas.

Quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da insignificância para a superação da irregularidade, para permitir a aprovação das
contas com ressalvas, entende-se pela sua incidência no caso concreto, eis que embora
o valor percentual total da irregularidade na despesa seja de 11,97%, seu valor absoluto é
Num. 43590649 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

de R$ 958,22 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), portanto,
alcançado pelo limite jurisprudencial de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos). Cito, por todos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo
em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

A prestação de contas resta maculada pela presença de irregularidade
superável que permite a sua aprovação com ressalvas sem descurar da obrigação de
restituição desses valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas de
Antônio Dias Martins referentes à sua campanha ao cargo de Deputado Estadual, nas
eleições de 2022, pelo Rede Sustentabilidade, e imponho a obrigação de restituição de
R$ 958,22 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro
Nacional, em até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado dessa decisão, conforme
determinação do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator
Num. 43590649 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603221-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
DIAS MARTINS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES
- PR34724-A -REQUERENTE: ANTONIO DIAS MARTINS - Advogado do REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590649 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/05/2023 15:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715150579100000042553324
Número do documento: 23051715150579100000042553324
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/05/2023 15:25:46